Tribunal: TJSP
Processo: 1108959-54.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ção de indenização de seguro obrigatório – Informações médicas discrepantes, sobre o grau de incapacidade do autor – Conversão do julgamento em diligência.
(TJSP; Apelação Cível 1108959-54.2014.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

- Cobrança de complementação de indenização de seguro obrigatório – Informações médicas discrepantes, sobre o grau de incapacidade do autor – Conversão do julgamento em diligência.